Tribunal: TJPA
Processo: 0001767-17.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001767-17.2018.8.14.0054

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: BRIGIDA MACHADO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001767-17.2018.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

ADVOGADO: MARIA EMÍLIA GONÇALVEZ DE RUEDA – OAB/PE N° 23748-A.

AGRAVADO: BRÍGIDA MACHADO DE MOURA.

ADVOGADO: ANTÔNIO QUIRINO NETO – OAB/PA N° 10.412.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção. O agravante, intimado para apresentar o relatório de contas do processo, limitou-se a explicação de que o valor da atualização monetária da publicação seria suficiente para suprir a exigência documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a necessidade do relatório de contas do processo como requisito de admissibilidade recursal; (ii) a possibilidade de sua substituição pela mera indicação do valor atualizado dos relatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição de recurso mediante apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo, conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).

4. A parte recorrente, mesmo após intimada para apresentar o relatório de contas do processo ou realizar o pagamento em dobro, não atendeu à decisão judicial, mantendo-se a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo." "2. A não apresentação do relatório de contas do processo, mesmo após oportunizada sua complementação, configura deserção recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05/13/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001767-17.2018.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

ADVOGADO:
MARIA EMÍLIA GONÇALVEZ DE RUEDA – OAB/PE N° 23748-A.

AGRAVADO:
BRÍGIDA MACHADO DE MOURA.

ADVOGADO:
ANTÔNIO QUIRINO NETO – OAB/PA N° 10.412.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 16454144
,
que não conheceu do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua deserção, consoante fundamentação acima exposta.

Nas razoes do agravo interno
o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, pois após a interposição do recurso de Apelação pela ora agravante com o regular recolhimento do preparo, sobreveio intimação no id 12219726 para que a recorrente procedesse à juntada do relatório de contas do processo. Atendendo à determinação, esta Seguradora apresentou manifestação no id 12275579 em que demonstrou já ter juntado a memória de cálculo acerca da atualização monetária da condenação tendo por base os parâmetros da sentença, sendo o valor apurado superior ao da causa.

Sustenta que embora não se tenha juntado o respectivo relatório de conta em arquivo apartado, a memória apresentada pela agravante (id 12275579) supre a finalidade de comprovar quais itens foram computados para que se chegasse ao valor do preparo recolhido, o que atrai a incidência da norma de instrumentalidade das formas para fins de que o recurso não seja julgado deserto, ao revés do que entendeu o Ilmo. Desembargador relator.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção. O agravante, intimado para apresentar o relatório de contas do processo, limitou-se a explicação de que o valor da atualização monetária da publicação seria suficiente para suprir a exigência documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a necessidade do relatório de contas do processo como requisito de admissibilidade recursal; (ii) a possibilidade de sua substituição pela mera indicação do valor atualizado dos relatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição de recurso mediante apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo, conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).

4. A parte recorrente, mesmo após intimada para apresentar o relatório de contas do processo ou realizar o pagamento em dobro, não atendeu à decisão judicial, mantendo-se a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo." "2. A não apresentação do relatório de contas do processo, mesmo após oportunizada sua complementação, configura deserção recursal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05/13/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/6/2022

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 16454144.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que não pode ser penalizado e ver restringido seu direito de ter seu recurso de apelação processado pela ausência de comprovação de pagamento quando este foi feito.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado do relatório das custas recursais, foi determinado para no prazo de 05 (cinco) dias,
juntar aos autos o competente relatório de conta do processo, com a finalidade de regular a comprovação do pagamento do preparo recursal ou

realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção
.

À
Id. 12275579
, manifestou-se a parte sem juntar competente relatório de contas do processo, justificando que a atualização monetária da condenação totalizando a quantia de R$ 32.347,03 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e três centavos), sendo superior ao valor da causa, supre a apresentação do relatório de contas solicitado.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o relatório de contas de pagamento do processo
, referente ao pagamento do apelo, não atendendo o que foi determinado ao Id. 12219726,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025